Tribunal: TJDFT
Processo: 0717870-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717870-84.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES AGRAVADO: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. DECISÃO 1. A garantidora hipotecária agrava contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília (id 41935144 - Pág. 1) que considerou preclusa a matéria (critério para a elaboração dos cálculos para a apuração do quantum debeatur), pois já foi examinada nos embargos do devedor n. 2003.01.1.16029-7, tendo o acórdão no 207735 já definido os parâmetros. Argumenta que a execução, ajuizada em 1995, foi aparelhada com três contratos de compra e venda de soja e com notas promissórias, sendo anexada, somente em 28/09/00, cópia da escritura pública de confissão de dívida com estipulação de garantia hipotecária em que figura como terceira garantidora, dando em garantia o imóvel matriculado sob o no 10.208 do CRI da Comarca de Planaltina/GO (142/145). Sustenta que, apesar de nunca ter sido citada e incluída como parte da ação de execução, referido imóvel foi objeto de penhora em 18/05/01, vindo a ser intimada somente em 29/05/14, quando já proferida sentença nos embargos à execução opostos pelos executados e julgado o respectivo apelo, razão pela qual defende a ausência de efeitos do referido julgado em sua esfera jurídica. Alega, por fim, que, em 18/12/18, apresentou petição pleiteando a fixação dos critérios de cálculo com base nos termos expressamente pactuados na Escritura Pública de Confissão de Dívida com Estipulação de Garantia Hipotecária, o que foi rejeitado pelo Juízo a quo. Em id 11411374 - Pág. 1, não conheci do agravo de instrumento, sob o fundamento de que “o despacho agravado, embora denominado “Decisão Interlocutória” pelo Juízo a quo, não encerra carga decisória, tendo em vista que, como relatado, apenas determinou a atualização de cálculos.” Tendo em vista a respectiva decisão de não conhecimento, foi interposto o agravo interno, improvido pela Turma (id 14738513 - pág. 1). Ante o provimento de recurso pelo STJ l (id 29157282 - pág. 7), as partes voltaram a se manifestar (ids 31901772; 33592445- pág. 1). 2. Em princípio, não constato o fumus boni necessário à concessão da liminar. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se pertencer a terceiro garantidor, ele também será intimado da penhora (CPC/15 835, §3o). Portanto, desnecessária a citação do garantidor hipotecário para compor o polo passivo da execução, quando intimado da penhora. Quanto ao suposto excesso de execução, a legitimidade da agravante está limitada às questões referentes à garantia concedida e, de qualquer sorte, não se constata, à primeira vista, o alegado excesso. Atente-se para o precedente da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. DISPENSABILIDADE DA CITAÇÃO DOS TERCEIROS GARANTIDORES. INTIMAÇÃO SOBRE A PENHORA. I - O terceiro garantidor na hipoteca não participa da formação do contrato, sua obrigação é acessória, de garantir o pagamento, razão pela qual não possui interesse jurídico para integrar o processo de execução desde o início. II - A legitimidade do terceiro garantidor está limitada às questões jurídicas relacionadas à garantia concedida, portanto, basta sua intimação, nos moldes do art. 835, §3o, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (6a T. Cível, ac. 1.274.775, Desa. Vera Andrighi, 2020). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13/10/2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR